Tribunal: TJDFT
Processo: 0753242-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Revisão criminal. Litispendência.
Há litispendência se a revisão criminal tem as mesmas partes, o mesmo fato delituoso e a mesma pretensão deduzida em revisão anterior, hipótese em que não será admitida. Revisão criminal não admitida.